Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. O fato de a conclusão da perícia ser favorável ao embargante em nada influencia na distribuição da sucumbência, porquanto o que se julga é o mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e não a prova em si. Aliás, o Julgador sequer é vinculado à conclusão da prova pericial, a qual deve ser analisada juntamente com as demais provas constantes dos autos.

4. Consoante remansosa Jurisprudência, inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todas as afirmações da parte, caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.

5. Recurso conhecido e não provido.